Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DESPACHO Diante da ausência de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.